Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATERIAL DIDÁTICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA APRESENTADOS INCIDENTALMENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 300 E 311, IV, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reparação de danos por suposta violação a direitos autorais, indeferiu os pedidos de tutela provisória apresentados incidentalmente pelo autor, ora agravante.
2. Diante da insuficiência dos elementos probatórios disponíveis nos autos nesta fase inicial, não é possível constatar que o réu/agravado é o titular das linhas telefônicas indicadas ou que efetivamente reproduziu, disponibilizou ou comercializou materiais de autoria da instituição de ensino por meio do aplicativo Whatsapp. Por esse motivo, reputa-se adequada a decisão recorrida ao indeferir o pedido de envio de ofícios à pessoa jurídica responsável pelo aplicativo de mensagens e às operadoras de telefonia móvel.
3. Em razão da inexistência de provas suficientes para esclarecer, neste momento do processo, se a conta bancária mencionada pelo agravante seria utilizada exclusivamente para recebimento de recursos decorrentes de atividades ilícitas, é incabível determinar suspensão de seu funcionamento e bloqueio de valores, como pretendido. As providências liminares requeridas podem causar graves prejuízos ao réu/agravado, motivo pelo qual é necessário, por cautela, aguardar o avanço do trâmite processual, com efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Ausentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do CPC para justificar o deferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência e de evidência, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
5. Recurso conhecido e desprovido.